Tribunal: TJBA
Processo: 8002432-44.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002432-44.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: UTE MC2 CAMACARI 2 S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA LEAL MERLI

10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Em suas razões (ID 90072501), a parte Embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão por não ter enfrentado a questão da litispendência entre a Exceção de Pré-Executividade e os Embargos à Execução, bem assim a existência de erro na premissa ao deixar de considerar que a resolução do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica (CCEAR) decorreu de fato objetivo.

2. a parte Embargante suscitou omissão no Acórdão em face da ausência de apreciação da alegada litispendência entre a Exceção de Pré-Executividade e os Embargos à Execução opostos pela parte Executada. Ocorre que, conforme argumentado pela Embargada, a preliminar de litispendência não integrou as razões do recurso de Apelação (ID 74404001), o que configura inovação recursal em sede de Aclaratórios, situação processual vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

3. Conquanto a parte recorrente sustente erro de premissa ao argumento que a decisão colegiada teria desconsiderado que a resolução do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica (CCEAR) decorreu de fato objetivo, a leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer vício a ser suplantado no julgado, sobretudo ao ter registrado de forma expressa os fundamentos que levaram à conclusão que contrasta com a argumentação da parte recorrente (ID 88990296).

4. O Superior Tribunal de Justiça também possui orientação no sentido que inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida “
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
" (AgInt no REsp 1.659.130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020).

5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

8. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

9. Embargos de Declaração conhecidos em parte e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA